Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705783-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FLAVIA COSTA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum de n.o 0746602-33.2023.8.07.0001, fixou a multa pelo descumprimento da obrigação, no valor de R$ 72.000,00, nos seguintes termos: (ID 184471192, autos de origem): “Compulsando os autos, observo que a decisão de ID 178321800, deferindo o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, impôs à ré a obrigação de, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação daquela decisão, autorizar a realização do procedimento cirúrgico de histerectomia total com anexectomia, conforme solicitado na guia de internação de ID 177899031, bem como promover o custeio de todos as despesas, inclusive com os materiais e honorários médicos, necessárias à realização daquele procedimento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos daquela ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. A requerida foi devidamente intimada acerca da sobredita determinação em 16/11/2023, conforme certificado (ID 178477518), de modo que o prazo de 24 horas ora concedido se extinguiu em 17/11/2023. Ocorre que a requerida cumpriu a obrigação determinada apenas em 06/12/2023, conforme documento por ela juntado sob o ID 184051537. Neste contexto, tenho que a autora faz jus ao recebimento da quantia de R$ 72.000,00, que corresponde a 18 dias sem que a obrigação tenha sido cumprida, levando em consideração o dia 18/11/2023 como primeiro dia de incidência da multa e o dia 05/12/2023 como último. Cumpre salientar que, por não se tratar de prazo processual, foram considerados dias corridos. A referida quantia (R$ 72.000,00) deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 06/12/2023, ao passo em que os juros de mora de 1% ao mês serão devidos apenas a partir do 16o dia útil após a intimação para pagamento voluntário sem que ele tenha ocorrido. Entretanto, de modo a se evitar possível tumulto processual, determino que a autora distribua a execução referente ao sobredito montante em autos apartados, distribuído por prevenção a este Juízo, instruindo o requerimento com as principais peças processuais (procurações outorgadas pelas partes aos seus advogados e decisão de ID 178321800), com a planilha atualizada da dívida, elaborada com observação aos parâmetros estabelecidos no parágrafo anterior, e com a cópia da presente decisão. Noutro giro, especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, deverá a requerida, querendo, manifestar-se acerca dos documentos juntados com a réplica, nos termos do artigo 437, § 1o, do CPC.”. Em suas razões recursais (ID 55834472), informa que lhe foi imposta multa pelo atraso no cumprimento da obrigação, no importe de R$ 72.000.00. Menciona que tal valor é referente aos 18 dias de atraso no cumprimento da obrigação. Argumenta que a obrigação que lhe foi imposta foi devidamente cumprida em prazo razoável. Menciona que não houve atraso injustificável, bem como não houve agravamento na situação de saúde da agravada. Discorre sobre a necessidade da redução da multa aplicada, uma vez que é desproporcional e não atendeu ao princípio da razoabilidade. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso para afastar a multa aplicada ou alternativamente reduzi-la. É o relatório. Passo a decidir. Verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o STJ fixou a tese da taxatividade mitigada. É latente no caso a urgência na medida postulada, uma vez que já foi determinada a distribuição da execução da multa fixada em autos próprios. Portanto, não se pode aguardar a prolação de sentença para discutir tal matéria, ponderando que a agravante já pode ser executada pelo valor da multa arbitrada. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo proferiu decisão (ID 178321800) deferindo a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 24 horas, autorize a realização do procedimento cirúrgico de histerectomia total, bem como promova o custeio de todos as despesas necessários à realização do procedimento, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). É fato incontroverso nos autos que houve o cumprimento da obrigação, embora não tenha ocorrido no prazo estipulado na referida decisão. Conforme consta na decisão agravada houve uma demora de 18 dias corridos para que a decisão liminar fosse cumprida pela agravante, fato que não é impugnado pelas partes. A agravante afirma que a multa não é devida, pois foi cumprida em tempo razoável. Alternativamente, postula a redução do valor arbitrado. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a multa fixada é devida, pois a agravante não cumpriu a determinação judicial no tempo estabelecido. Com efeito, tratava-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Por outro lado, ao que tudo indica, nesta fase de cognição perfunctória, o valor da multa fixada, no importe de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), mostra-se elevado e desproporcional. Com efeito, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação imposta, bem como admite certa flexibilidade, de modo que, caso seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterar, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Pondera-se que a medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, mas visa persuadir o réu ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, visando garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Para tanto, a multa deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando caracterizada eventual exorbitância, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. No caso em comento, a despeito do atraso de 18 dias, verifico que a obrigação foi integralmente cumprida. Embora não se discutam os contratempos passados pela agravada, bem como a conduta processual inadequada da agravante em não dar efetividade à tutela jurisdicional imediatamente, deve-se levar em consideração o bem jurídico tutelado, o qual foi efetivamente resguardado, uma vez que a obrigação foi cumprida. Desse modo, entendo, em juízo de cognição sumária, que o valor das astreintes fixado tornou-se desproporcional diante do contexto fático. A orientação do egrégio tribunal de Justiça em caso semelhante é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de cumprimento provisório de astreintes fixadas pelo descumprimento de tutela de urgência de determinou que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, custeasse e autorizasse o tratamento do autor, incluindo procedimentos, exames e insumos necessários, em regime hospitalar ou domiciliar, em razão do acometimento de Covid-19, até o pleno restabelecimento, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. Extrai-se dos autos que a operadora de plano de saúde retardou por 36 (trinta e seis) dias a autorização de todos os procedimentos recomendados pelos médicos para o tratamento das sequelas da Covid-19 do autor. Em razão da demora, alguns dos exames, inclusive, chegaram a ser pagos às expensas do próprio autor e outros, pelo Poder Público. 3. O art. 537, § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Em complemento, o c. STJ consolidou o entendimento no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 706), no sentido de que "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 4. Na hipótese, reputa-se excessivo o valor arbitrado a título de multa coercitiva, que, atualizado, atinge quantia superior a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo em vista que tal patamar é extremamente superior ao valor dos procedimentos médicos que a ré foi condenada a custear, em torno de R$8.000,00 (oito mil reais). 5. A redução da multa cominatória ao montante máximo de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), reveste-se de razoabilidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto, notadamente à finalidade coercitiva das astreintes, às condições econômicas das partes e o posterior cumprimento da mencionada obrigação de fazer. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1733387, 07104274320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, verifico que há plausabilidade na alegação da agravante, sendo elevado o valor das astreintes fixado, motivo pelo qual deve ser concedido o efeito suspensivo postulado. O perigo da demora também restou comprovado, uma vez que a agravante está na iminência de ser executada em relação ao valor do débito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo tão somente para suspender a decisão que fixou o valor das astreintes (ID 184471192), até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora